Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. ALEGAÇÕES FINAIS NÃO APRESENTADAS. PEREMPÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 60, inciso III, do CPP, considerar-se-á perempta a ação penal privada quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais.
2. Na hipótese, a queixa-crime foi recebida em relação ao crime de injúria e a instrução foi encerrada em 17/12/2024. Foi concedido o prazo sucessivo de 5 dias para a acusação e defesa apresentar alegações finais e os advogados foram intimados na própria audiência (ID 69636972)
3. Se as alegações finais não foram apresentadas pela querelante, não houve pedido de condenação, conforme exige o art. 60, inciso III, do CPP.
4. Desnecessária nova intimação da querelante para apresentar a peça final da acusação, pois a lei não exige dupla intimação para o reconhecimento da perempção. Além disso, a alegação de que o advogado não praticou o ato por problema de saúde não foi comprovada nos autos por meio de documento idôneo.
5. Nesse sentido: “Comprovado no feito que a parte querelante, por intermédio de seu advogado, foi devidamente intimada para apresentação das alegações finais e deixou decorrer o prazo legal sem a interposição do referido petitório, resta configurada a sua desídia, consumando-se a perempção, nos termos do art. 60, inciso III, do CPP.” (Acórdão 1644642, 0703458-54.2020.8.07.0020, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no DJe: 14/12/2022.)
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Apelante condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.